Tribunal: TJSP
Processo: 1018204-34.2017.8.26.0114
Classe: Embargos / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Exercícios de 2010 a 2013 – Loteamento novo – Avaliação individual por meio de laudo técnico – Afronta ao princípio da reserva legal – Exigência de lei para estabelecer o valor do m2 que comporá o valor venal do imóvel e será utilizado no cálculo do IPTU – Ofensa ao princípio da legalidade tributária – Inteligência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Exercícios de 2010 a 2013 – Loteamento novo – Avaliação individual por meio de laudo técnico – Afronta ao princípio da reserva legal – Exigência de lei para estabelecer o valor do m2 que comporá o valor venal do imóvel e será utilizado no cálculo do IPTU – Ofensa ao princípio da legalidade tributária – Inteligência do art. 150, inciso I, da CF e arts. 33 e 97 do CTN – Precedentes do STJ, do STF e deste Tribunal – Desprovimento do recurso de apelação do Município – Sentença mantida – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.